Tribunal: TJPA
Processo: 0008393-79.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI, SENTENÃA ANULATORIA DO ARTIGO 121, Â§2Â°, III E VI DO CPB. DECISÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDENCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM ELEMENTO DE PROVA CONTUNDENTE. O animus necandi restou demonstrado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborados pelo exame de corpo de delito acostados ao caderno processual, os quais se conclui que os apelados sÃ£o autores do delito, vez que as testemunhas foram enfÃ¡ticas ao afirmarem que a vÃtima sofria agressÃμes de sua genitora e de seu padrasto, logo vÃª-se que a decisÃ£o do Tribunal Popular, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliaÃ§Ã£o, bem como, observou-se que o laudo de exame de necropsia (fl. 28), afirmaÃ§Ã£o de que a causa mortis decorreu de âlesÃμes de vÃsceras torÃ¡cicas e abdominais devido trauma contundente no abdÃ ́menâ. Dessa forma, a absolviÃ§Ã£o realizada pelos jurados estÃ¡ em total descompasso com o conjunto probatÃ3rio coligido nos autos, nÃ£o encontrando respaldo em nenhum elemento de prova produzido nos autos, nÃ£o prevalecendo a versÃ£o dos recorridos, pois absolutamente isolada e dissonante do contexto probatÃ3rio. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que seja anulada a decisÃ£o de 1Âº grau, submetendo os apelados REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAIS a novo julgamento pelo Tribunal do JÃºri.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL Nº . 0008393-79.2017.8.14.0024
COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI, SENTENÇA ANULATORIA DO ARTIGO 121, §2°, III E VI DO CPB. DECISÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDENCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM ELEMENTO DE PROVA CONTUNDENTE.

O
animus necandi
restou demonstrado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborados pelo exame de corpo de delito acostados ao caderno processual, os quais se conclui que os apelados são autores do delito, vez que as testemunhas foram enfáticas ao afirmarem que a vítima sofria agressões de sua genitora e de seu padrasto, logo vê-se que a decisão do Tribunal Popular, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliação, bem como, observou-se que o laudo de exame de necropsia (fl. 28), afirmação de que a causa mortis decorreu de ¿lesões de vísceras torácicas e abdominais devido trauma contundente no abdômen¿. Dessa forma, a absolvição realizada pelos jurados está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, não encontrando respaldo em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão dos recorridos, pois absolutamente isolada e dissonante do contexto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo os apelados
REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAIS
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias doze de julho de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu os acusados
REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAES,
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2°, III e IV do Código Penal Brasileiro.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de CHARLENE DA SILVA MORAES e REGINALDO ALVES DE SOUZA, pela prática do delito previsto no Art. 121, §2°, III e VI do CPB.

Narra a exordial acusatória, que no dia 04 de maio de 2017, os denunciados CHARLENE DA SILVA MORAES e REGINALDO ALVES SOUZA, com animus necandi, ceifaram a vida da vítima DANIELE MORAIS LUCAS, menor impúbere de apenas 11 (onze) anos de idade, a qual era filha da acusada CHARLENE e enteada do acusado REGINALDO, mediante trauma contundente no abdômen da vítima.

Consta das informações colhidas nos autos, que a vítima sempre sofreu agressões físicas por parte da genitora e do padrasto, ora denunciados. No dia do assassinato da criança, o genitor da menor, Sr. ODAIR LUCAS, recebeu a informação sobre o ocorrido e partiu para localidade onde estava o corpo da vítima, juntamente com a Sra. NADIR LUCAS (tia da vítima). Ao chegarem ao local onde o corpo estava sendo velado, perceberam que a criança possuía sinais de lesões corporais, motivo pelo qual levaram o corpo até o município de Itaituba, com o objetivo de tomar conhecimento sobre a causa da morte da vítima.

Após a perícia de necropsia médico-legal, ficou constatado que a menor morreu devido a: ¿Parada cardiorrespiratória; Insuficiência respiratória aguda devido lesões de vísceras torácicas e abdominais devido trauma contundente no abdômen¿.

O genitor e a tia da vítima informaram que acriança era constantemente agredida pelos denunciados, bem como anexaram aos autos do

pedido de preventiva áudio e vídeos que confirmam o relato.

A testemunha NADIR LUCAS informou em sede policial que a denunciada CHARLENE DA SILVA MORAES, genitora da vítima DANIELE, já havia proferido ameaças em desfavor da vítima, afirmando que a criança só retornaria morta para Itaituba, o que de fato aconteceu. Em sede policial os acusados negaram o cometimento do fato criminoso.

Laudo de Exame de Necropsia Médico-Legal, às fls. 28/29-v.

Relatório policial, às fls. 39/42.

Certidão de citação pessoal do réu REGINALDO ALVES SOUZA, à fl. 48.

Certidão de citação pessoal da ré CHARLENE DA SILVA MORAES, à fl. 50.

Resposta à acusação apresentada pelos réus, às fls. 52/56.

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, às fls. 76/77.

Termo de audiência com a oitiva das testemunhas ODAIR LUCAS e NADIR LUCAS, às fls. 81/84-mídia.

Termo de audiência com a oitiva da testemunha MARIA DE FATIMA PINHEIRO COSTA, bem como qualificação e interrogatório do réu REGINALDO ALVES SOUZA, às fls. 97/101-mídia.

Termo de audiência com qualificação e interrogatório da ré CHARLENE DA SILVA MORAES, às fls. 106/17-mídia.

Alegações Finais apresentadas pelo representante do parquet, às fls. 108/111.

Alegações Finais apresentadas pela defesa dos réus, às fls. 112/116.

Após, o Juiz a quo, entendendo restar comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, pronunciou os réus
CHARLENE DA SILVA MORAES e REGINALDO ALVES SOUZA,
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri, por ceifar a vida da menor Danielle Moraes Lucas (fls.117/119).

Em contrarrazões (fls. 140/142), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Em decisão de fl. 143, o Magistrado manteve a sentença de pronúncia, remetendo os autos a esse E. Tribunal de Justiça.

Em parecer de fls. 149/152, esta Procuradora de Justiça, na condição de custo iuris, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito pelo improvimento do recurso, a fim de que os recorrentes fossem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em decisão de fls. 155/158, a 1o Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e julgou improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa dos Réus, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva da ré Charlene da Silva Morais, à fl. 312.

Regularmente pronunciados e submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese da Defesa de ausência de provas quanto a autoria delitiva e absolveu os réus REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAES, da prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, § 2o, inciso III e IV, do CPB, com base no art. 386, inciso V, do CPP (fl.391).

Inconformado com a decisão, o representante do Ministério Público, interpôs o presente Recurso de Apelação (fl. 396). Em suas Razões Recursais (fls. 399/411), requereu a realização de novo júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contraria a prova dos autos.

Em Contrarrazões às fls. 416/421, a Defesa da ré Charlene da Silva Moraes pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Do mesmo modo, a Defesa do réu Reginaldo Alves Souza, apresentou contrarrazões às fls. 422/427, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Distribuídos os autos, coube a minha Relatoria, pelo que determinei fossem encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau para manifestação.

A seguir, às fls. 311/315,

diante do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de ser anulado o veredito popular, por ser manifestamente contrária a prova dos autos, submetendo-se a apelada a novo julgamento.

É o relatório.

Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

RECURSO MINISTERIAL:

1.1. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Pugna o
Dominus Litis
pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea `d¿, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório.

Destaca a absolvição dos apelados está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, que não deixa dúvida que foi Charlene e Reginaldo que provocaram as lesões que levaram a morte a menor Danielle Morais Lucas.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra qualquer consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, senão vejamos:

A
materialidade delitiva
, in casu
, ressoa induvidosa, comprovada pelo laudo de exame necroscópico de fl. 28, que atestou que a causa mortis da vítima foi "parada cardiorrespiratória devido insuficiência respiratória aguda devido lesões de vísceras torácicas e abdominais devido trauma contundente no abdômen.

No que tange à
autoria delitiva
, esta também se mostrou irrefutável, pois extrai-se do acervo probatório coligido nos autos elementos suficientes para respaldar a versão acusatória que apontam os denunciados como autores do delito.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, para tanto, faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida:

Depreende-se o depoimento da testemunha Maria de Fátima Pinheiro Costa declarou em juízo que (fls. 101-mídia):
¿Que não viu os fatos, mas ouviu o que aconteceu, pois era vizinha dos acusados e como a casa era um barraco de plástico, dava para ouvir tudo. Que uma vez viu a vítima, Daniele, correr de Reginaldo, pois este estava correndo com uma faca atrás de sua mãe. Daniele entrou no quarto da depoente junto com as outras crianças para se esconder. Que Reginaldo invadiu o quarto da depoente, mas esta lhe disse que iria chamar a polícia. Que os acusados brigavam 24h por dia e proibiam as crianças de sairem para brincar; que por volta das 5 horas da manhã Daniele defecou na cama e Charlene disse para Reginaldo: olha como Daniele está! E Reginaldo perguntou para a criança qual o motivo para esta não o ter chamado e a depoente informa que teria ouvido as pancadas que Daniele recebeu e a menor falou: mãe, não me bate que eu estou doente. Afirmou ainda que os acusados foram no rio lavar roupas, mas quando voltaram, a criança já estava quase morta¿.

Nesse mesmo sentido, assim declarou a testemunha Nadir Lucas, tia da vítima, que declarou (fl. 84-mídia):
"Que após ter conhecimento de que a vítima teria falecido, a depoente pediu auxílio para os demais parentes, para comprar o caixão da criança. Após isso, ao chegar à casa da irmã de Charlene, onde Danielle estava, notou que a criança tinha diversos hematomas pelo corpo e sua barriga estava inchada. Afirma que os hematomas se concentravam na barriga da criança. Que a acusada não queria permitir que realizassem perícia no corpo da vítima, chegando a ameaçar a depoente, porém a depoente insistiu muito e ligou para a delegacia e conseguiu levar a criança. Que recebeu diversos áudios dizendo que a criança teria sofrido violência.
[...]
Que a vítima se queixava muito da mãe lhe agredir. Que a acusada batia em seus outros filhos também e as agressões incluíam chutes e murros. Que dona Fátima escutou as agressões e viu a criança lhe chamando, mas esta ficou com medo de ir com a menina, por medo do acusado. Um tempo

após Charlene chamou dona Fátima pra ir olhar a menina e esta entrou na casa. Que a criança teria passado mal em virtude das agressões¿.

Diante da prova oral angariada, na fase judicial e reproduzidas em plenário, apontam os denunciados REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAIS como autores do delito, vez que as testemunhas foram enfáticas ao afirmarem que a vítima sofria agressões de sua genitora e de seu padrasto, logo vê-se que a decisão do Tribunal Popular, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliação, bem como, observa-se que o laudo de exame de necropsia (fl. 28), afirma que a causa mortis decorreu de ¿
lesões de vísceras torácicas e abdominais devido trauma contundente no abdômen¿.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão dos recorridos, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público de que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Isso porque
o
animus necandi
restou demonstrado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborados pelo exame de corpo de delito acostados ao caderno processual.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

.

Portanto, torna-se, assim, impositiva a anulação do julgamento, como pretende o Órgão Ministerial, devendo os réus,

REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAIS serem submetidos a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a assertiva supra, traz-se a lume os seguintes escólios:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Diante disso, na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo os apelados
REGINALDO ALVES SOUZA e CHARLENE DA SILVA MORAES
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora